Tribunal: CARF
Processo: 15578.720001/2013-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15578.720001/2013-30
ACÓRDÃO
3101-004.209 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/1988 a 30/06/1994
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
SENTENÇA
JUDICIAL.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
CUMULADO
COM
COMPENSAÇÃO.
LIMITAÇÃO
TEMPORAL DOS EFEITOS DA DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE
RECONHECIMENTO DE CRÉDITOS FORA DO PERÍODO DECLARADO NA
SENTENÇA. METODOLOGIA DE CÁLCULO CORRETAMENTE APLICADA.
AUSÊNCIA
DE
NOVOS
ELEMENTOS
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.
O crédito objeto do pedido tem origem em ação judicial transitada em
julgado, cujos efeitos estão restritos ao período expressamente delimitado
na sentença. A compensação de valores fora desse intervalo temporal
extrapola os limites da coisa julgada, sendo indevida. A metodologia de
atualização dos valores reconhecida na decisão impugnada observa os
critérios legais e a própria decisão judicial. O recurso voluntário limita-se a
repetir argumentos já analisados, sem apresentar fatos ou provas novas
que justifiquem sua reforma.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.209 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720001/2013-30
2
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Adoto como meu relatório o exposto pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ), que descreve de forma sucinta e adequada os fatos constantes dos presentes
autos até a presente fase processual:
Trata o presente processo de reconhecimento de direito creditório
decorrente de ação judicial, relativo à Contribuição para o PIS/Pasep do período
de outubro de 1988 a junho de 1994.
O crédito, no valor de R$ 1.590.285,56 foi objeto do processo de habilitação
no 19740.000078/2008-54, tendo sido utilizado nas declarações de compensação
relacionadas no despacho decisório (fls. 651/652), bem como objeto de pedido de
restituição de no 35958.29238.120612.1.2.57-0244, no valor de R$ 1.562.507,26
na data de sua transmissão (12/06/2012).
Pelo parecer de fls. 648/658 e despacho decisório de fls. 745/746, restou
reconhecido o direito creditório de R$ 1.405.184,51, na data da primeira
declaração de compensação (25/04/2008), suficiente para se homologar
integralmente todas as compensações e se deferir parcialmente o pedido de
restituição.
Nele, a autoridade a quo detalhou os termos da decisão judicial e os
cálculos do indébito, considerando como valor devido de contribuição 5% sobre o
imposto de renda mensal, por se tratar de instituição financeira (Lei
Complementar no 7/1970, art. 3o, § 2o). O somatório dos valores devidos, foram
atualizados monetariamente e subtraídos dos valores recolhidos (também
atualizados), chegando-se ao crédito reconhecido.
Cientificada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 753/767, na qual alegou, em sede de preliminar, nulidade do despacho
decisório, uma vez que teria havido contradição entre seus itens: um deles
"homologa" apenas parcialmente a compensação objeto do primeiro PER/DCOMP
(15249.45247.250408.1.3.57-0179), enquanto o seguinte homologa totalmente as
compensações, entre elas a referida no item precedente. Assim, devido à
incongruência da decisão, ela seria nula.
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.209 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720001/2013-30
3
No mérito, alegou que houve equívoco na metodologia de apuração do
crédito, a saber:
Segundo se extrai do "Demonstrativo do Pis Repique devido", atualizado
até 25/04/2008 (fls.654, doc.02), a Secretaria da Receita Federal do Brasil,
ao apurar os valores devidos a título da contribuição ao PIS, que deveriam
ser recolhidos com base na Lei Complementar no 07/70, atualizou tais
valores pelos índices integral do mês de competência do débito e não partir
do seu vencimento, conforme estabelecido na decisão judicial.
[...]
O art.6o, Parágrafo único da Lei Complementar no 07/70 assim estabelece:
Art. 6° - A efetivação dos depósitos no Fundo correspondente à
contribuição referida na alínea b do art. 30 será processada mensalmente a
partir de 10 de julho de 1971.
Parágrafo único - A contribuição de julho será calculada com base no
faturamento de janeiro; a de agosto, com base no faturamento de
fevereiro; e assim sucessivamente.
Ora, a decisão judicial que alberga o direito creditório do Requerente
determina que a atualização dos valores deve ser feita a partir da data em
que foram recolhidos e não a partir do seu efetivo vencimento, tal como
realizado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (fls.655/656 - doc.02).
[...]
Ao contrário, percebe que nos cálculos realizados pela Secretaria da Receita
Federal que não houve a conciliação, considerando o regime de
competência, entre os pagamentos indevidamente realizados e os valores
devidos a título da contribuição ao PIS, considerando a sistemática prevista
na Lei Complementar no 7/70, reduzindo, assim, indevidamente o direito
creditório do Requerente
Reclamou da inclusão dos meses de julho a setembro de 1988 nos cálculos,
uma vez que a ação judicial abarcou os períodos a partir de outubro de 1988.
Também não teriam sido considerados os recolhimentos referentes aos
meses de fevereiro, abril e junho de 1994, detalhados à fl. 765.
Por fim, requereu o reconhecimento da nulidade do despacho decisório ou
sua reforma, para o reconhecimento integral do crédito pleiteado.
Por unanimidade de votos, a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto/SP julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, tendo em vista que foi constatada a inclusão indevida, nos cálculos do crédito
reconhecido, de valores referentes a períodos não abrangidos pela decisão judicial (julho a
setembro de 1988), o que resultou em redução indevida do crédito no montante de R$ 2.959,68,
valor este que foi reconhecido em favor da Recorrente.
Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.209 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720001/2013-30
4
Por outro lado, foram corretamente desconsiderados os recolhimentos realizados
fora do período delimitado pela sentença judicial (agosto e setembro de 1994), por não estarem
abrangidos pelo pedido formulado na ação nem pelo trânsito em julgado da decisão.
Tão logo intimada da decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, no qual
impugna a metodologia adotada pela Autoridade Fiscal e ratificada pela decisão de primeira
instância. Ao final, requer:
IV – PEDIDO
Diante de todo o exposto, o Recorrente requer seja o presente Recurso Voluntario
recebido e provido, nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/72, reformando-
se a decisão recorrida (fls.872/877), bem como o Despacho Decisório proferido
em 19/04/17 nos autos do Processo n°15578.720001/2013-30 (fls.804/816) e
consequentemente:
a) Seja reconhecido o direito creditório da contribuinte no valor de R$ R$
1.766.506,59,
atualizado
na
data
de
envio
da
DCOMP
15249.45247.250408.1.3.57-0179 em 25/04/08 (doc.01);
b) Na remota hipótese de não ser reconhecido o valor total acima, que seja
reconhecido o direito creditório do Recorrente habilitado no valor de R$
1.590.285,56,
atualizado
na
data
de
envio
da
DCOMP
15249.45247.250408.1.3.57-0179 em 25/04/08.
c) subsidiariamente, seja determinada a realização de diligência fiscal para
verificação integral dos cálculos que subsidiaram o direito creditório da
Recorrente, de acordo com a legislação aplicável à época, considerando-se cada
período de apuração, as moedas nacionais, os valores nominais unitários das
Obrigações do Tesouro Nacional (ORTN/OTN), do BTN Fiscal e da UFIR, conforme
documentos anexos (docs. 01 e 02), bem como de acordo com os índices
elencados na determinação judicial, conforme preceitua o art. 16, inciso IV, art.
18, §3° e art. 29 do Decreto no 70.235/72.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O Recurso Voluntário preenche os requisitos legais necessários de admissibilidade
de modo que dele tomo conhecimento.
Consoante narrado, trata-se de pedido de ressarcimento cumulado com
compensação, cujo crédito tem como origem a decisão proferida no processo judicial no 0004309-
75.1998.4.02.5001.
Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.209 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720001/2013-30
5
O despacho decisório reconheceu grande parte do crédito pleiteado, observando-se
a atualização monetária desde a data dos recolhimentos até a data da transmissão da
PER/DCOMP, conforme previsto na legislação vigente.
A parcela do crédito não reconhecida foi objeto de manifestação de
inconformidade, a qual foi parcialmente acolhida, reconhecendo-se à Recorrente crédito
remanescente relativo a valores abrangidos pelo período delimitado na sentença judicial.
Consequentemente, a negativa de reconhecimento se refere aos valores vinculados a períodos
não contemplados na decisão judicial, conforme se extrai dos autos:
Quanto aos recolhimentos não considerados pela Auditora, das
competências de fevereiro, abril de junho de 1994, esclareço que, apesar de
serem períodos contemplados na decisão judicial ("fatos geradores entre outubro
de 1988 e junho de 1994"), as datas de pagamento extrapolam o disposto na
sentença ("recolhimentos efetuados no período entre novembro de 1988 e julho
de 1994"), uma vez que foram realizados em agosto e setembro de 1994. É o que
consta da manifestação de inconformidade (fl. 765): (...)
Desse modo, estando tais recolhimentos contidos fora do período objeto
do pedido judicial, confirmado por sentença, eles não podem ser incluídos na
apuração do direito creditório.
A discussão trazida pela Recorrente reproduz integralmente os fundamentos
expostos na manifestação de inconformidade, sem apresentar novos fatos, documentos ou
argumentos capazes de infirmar os fundamentos adotados na decisão recorrida.
A decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento, por sua vez, de forma
clara e fundamentada, demonstrou que não é possível o reconhecimento de créditos fora dos
limites temporalmente definidos pela sentença judicial que embasa o pedido.
Ademais, a metodologia de apuração do crédito, adotada pela autoridade fiscal e
ratificada na decisão, foi corretamente justificada, não tendo sido objeto de impugnação
específica pela Recorrente. Ressalte-se que a peça recursal limita-se a reiterar, de forma
praticamente idêntica, os mesmos argumentos já apresentados na fase anterior.
Nesse contexto, por comungar integralmente com os fundamentos e conclusões
constantes da decisão da DRJ, adoto-os como razões de decidir, nos termos do art. 50, §1o, da Lei
no 9.784/1999 e do §12 do art. 114 do Regimento Interno do CARF (Portaria no 1.634/2023):
Preliminarmente, a alegação de que teria havido contradição nos itens do
despacho decisório não se sustenta. Nele constou (fls. 745/746):
[...] DECIDO:
1. TORNAR SEM EFEITO o Despacho Decisório de fls. 549, em função da
revisão de ofício realizada no Parecer Seort no 0494/2013, de 28/03/2013
(fls. 538 a 548); 2. RECONHECER PARCIALMENTE o direito creditório
pleiteado na DCOMP -
Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.209 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720001/2013-30
6
Declaração de Compensação transmitida por meio do programa
PER/DCOMP e tratada manualmente neste processo administrativo,
cadastrada sob no 15249.45247.250408.1.3.57-0179, no valor atualizado
até 25/04/2008, no total de R$ 1.405.184,51 (Um milhão, quatrocentos e
cinco mil, cento e oitenta e quatro reais e cinquenta e um centavos);
3. DETERMINAR A HOMOLOGAÇÃO TOTAL das compensações vinculadas ao
crédito sob análise e declaradas nas seguintes DCOMP:
[...]
4. DEFERIR o PER n£' 35958.29238.120612.1.2.57-0244, no limite do valor
do saldo residual existente no momento dos procedimentos de restituição,
cujo
crédito
pleiteado,
anteriormente
declarado
na
DCOMP15249.45247.250408.1.3.57-0179, encontra-se, conforme descrito
no item 2, parcialmente reconhecido. (ressaltei)
Vê-se claramente que o item 2 tratou do direito creditório pleiteado
(informado) no primeiro PER/DCOMP, de n£' 15249.45247.250408.1.3.57-0179,
reconhecendo-o (o crédito) parcialmente (fora informado R$1.590.285,56, sendo
reconhecido R$1.405.184,51). Não houve nesse item qualquer manifestação
sobre a compensação declarada no referido documento. Já no item 3,
considerando a suficiência do crédito reconhecido para tanto, "determinou-se" a
homologação total das compensações declaradas, inclusive daquela objeto do
referido documento, remanescendo ainda saldo a ser restituído conforme item 4.
Não há, portanto, contradição alguma a ensejar a nulidade da decisão.
No mérito, quanto à metodologia de apuração do crédito, a decisão judicial
de primeira instância relatou que o objeto da ação era a compensação de valores
recolhidos a maior do "período compreendido entre novembro de 1988 e julho de
1994, com base nos fatos geradores ocorridos entre outubro de 1988 e junho de
1994" (fl. 217).
Ao julgar procedente a ação, reconheceu-se o direito à compensação e a
forma de atualização dos valores indevidamente recolhidos - "serão atualizados, a
partir da data em que foram recolhidos, mediante" os índices nela definidos (os
da tabela da Justiça Federal) e a Selic a partir de 01/01/1996 (fl. 232). Seguiu-se o
acolhimento dos embargos de declaração para reiterar que "o impetrante fica, no
período de 05.10.88 a junho de 1994 e no tocante ao recolhimento do PIS/PASEP,
jungido à disciplina da Lei Complementar nr. 7/70" (fl. 233).
O TRF da 2a Região negou provimento à apelação da Fazenda e à remessa
necessária (fl. 249), tendo a decisão transitado em julgado em 14/06/2017 (fls.
251/252). Assim, consolidou-se tudo quanto disposto na decisão de primeira
instância.
Nos cálculos elaborados no despacho decisório, a Auditora-Fiscal
responsável utilizou-se do mês de vencimento do tributo para aplicação da tabela
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.209 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720001/2013-30
7
da Justiça Federal (fls. 654/656) aos valores devidos a título de Contribuição para
o PIS-Repique (modalidade prevista na LC n£' 7/1970 para a requerente,
instituição financeira), atualizando-os para 25/04/2008 (data do primeiro
PER/DCOMP). Tal procedimento está correto, pois é a partir do vencimento que o
débito deve ser atualizado, e a decisão judicial não se pronunciou de maneira
diversa. Em sem se tratando de PIS-Repique, seu recolhimento deveria ser feito
mensalmente, coincidindo com o período do Imposto de Renda (à época,
recolhido mensalmente sob a forma de duodécimos), como previsto na própria
Lei Complementar:
Art. 3£' - O Fundo de Participação será constituído por duas parcelas:
a) a primeira, mediante dedução do Imposto de Renda devido, na forma
estabelecida no § 1o deste artigo, processando-se o seu recolhimento ao
Fundo juntamente com o pagamento do Imposto de Renda;
[...]
§ 1o - A dedução a que se refere a alínea a deste artigo será feita sem
prejuízo do direito de utilização dos incentivos fiscais previstos na legislação
em vigor e calculada com base no valor do Imposto de Renda devido, nas
seguintes proporções:
[...]
c) no exercício de 1973 e subseqüentes - 5%.
§ 2.o - As instituições financeiras, sociedades seguradoras e outras
empresas que não realizam operações de vendas de mercadorias
participarão do Programa de Integração Social com uma contribuição ao
Fundo de Participação de, recursos próprios de valor idêntico do que for
apurado na forma do parágrafo anterior.
Assim, a coincidência entre o período de apuração e o mês de vencimento,
in casu, é decorrente da própria previsão legal, estando correto o procedimento.
Já em relação aos valores recolhidos, a Auditora-Fiscal responsável
procedeu nos termos da sentença, adotando como termo inicial da atualização
monetária a data de recolhimento da contribuição (fls. 656/657 e demonstrativo
de fls. 533/537).
Sobre a inclusão dos valores devidos relativos aos períodos de julho a
setembro nos cálculos, entendo que a interessada tem razão. É que a decisão
judicial especificou o período de outubro de 1988 como o início do direito à
aplicação da LC no 7/1970. O equívoco se deveu, no entanto, ao fato de que o
pedido na ação judicial estabeleceu dois parâmetros concorrentes (fl. 217):
a) recolhimentos efetuados no período entre novembro de 1988 e julho de 1994;
b) com base nos fatos geradores entre outubro de 1988 e junho de 1994.
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.209 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720001/2013-30
8
Portanto, ao considerar os recolhimentos a partir de 11/1988, a Auditora
incluiu, por exemplo, o pagamento de 13/12/1989 (contido do período
especificado em 'a'), mas que se refere ao período de apuração de 07/1988 (fora
do período especificado em 'b'):

Dessa forma, se é fato que os débitos dos períodos de julho a setembro de
1988 não deveriam ter sido considerados nos cálculos, também os recolhimentos
a eles relativos devem ser excluídos. A partir das tabelas de fls. 655/656 e da
atualização dos valores recolhidos (fls. 533/537), temos (valores atualizados até
25/04/2008):

Ou seja, foram considerados equivocadamente nos cálculos pagamentos no
total de R$23.635,28 e débitos no montante de R$26.594,96, reduzindo seu
direito creditório em R$2.959,68 (diferença entre os dois), devendo o mesmo ser
reconhecido por esta Turma.
Quanto aos recolhimentos não considerados pela Auditora, das
competências de fevereiro, abril de junho de 1994, esclareço que, apesar de
serem períodos contemplados na decisão judicial ("fatos geradores entre outubro
de 1988 e junho de 1994"), as datas de pagamento extrapolam o disposto na
sentença ("recolhimentos efetuados no período entre novembro de 1988 e julho
de 1994"), uma vez que foram realizados em agosto e setembro de 1994. É o que
consta da manifestação de inconformidade (fl. 765):
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.209 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720001/2013-30
9

Desse modo, estando tais recolhimentos contidos fora do período objeto
do pedido judicial, confirmado por sentença, eles não podem ser incluídos na
apuração do direito creditório.
Por todo o exposto, VOTO pela procedência parcial da manifestação de
inconformidade, para reconhecer o direito creditório adicional no valor de R$
2.959,68, atualizado até 25/04/2008, o qual deve ser novamente atualizado até a
data da efetiva restituição.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É o meu voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 947
DF CARF MF
Original